Tribunal: TJMT
Processo: 1001282-32.2021.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001282-32.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[NEYRON SANTOS MOREIRA - CPF: 040.728.421-41 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANIEL PAULINO DE SANTANA - CPF: 550.288.021-49 (TERCEIRO INTERESSADO), A APURAR (VÍTIMA), ANDERSON DIAS FERREIRA - CPF: 509.405.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO SOUSA FARIA - CPF: 046.195.311-03 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDERSON DIAS FERREIRA - CPF: 509.405.461-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001282-32.2021.8.11.0004

APELANTE: NEYRON SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO COM BASE NA SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU AUSÊNCIA DE DOLO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS FIRMES DOS POLICIAIS MILITARES ALIADOS ÀS DEMAIS PROVAS –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado no 08 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 -TJMT - Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No crime de receptação, a simples posse injustificada de bem objeto de outro delito faz presumir a autoria delitiva, levando, por conta disso, à inversão do ônus probatório, uma vez que, conforme o art. 156 do Código de Processo Penal, a responsabilidade pela comprovação dos fatos recai sobre aquele que os alega.

Não se desincumbindo o acusado do ônus probatório de demonstrar a procedência regular do bem ou o seu desconhecimento acerca da origem ilícita, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001282-32.2021.8.11.0004

APELANTE: NEYRON SANTOS MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
NEYRON SANTOS MOREIRA
,

buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT,
que,

julgando procedente a pretensão acusatória, o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal
(cf. Id. n.o 181126707)
.

Em apertada síntese, a defesa sustenta que “
o que se tem são meras deduções e conjecturas quanto ao dolo do recorrente
”, motivo pelo qual postula a sua absolvição, com fulcro no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal (cf. Id. n.o 181126716).

Nas contrarrazões, o Ministério Público Estadual rechaça o pleito recursal e insiste na manutenção da sentença (cf. Id. n.o 181126720).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.o 186325655).

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1001282-32.2021.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público Estadual denunciou NEYRON SANTOS MOREIRA como incurso nas disposições do
art. 180,
caput
, do Código Penal,
em razão da prática dos seguintes fatos (cf. Id. n.o 181126684):

“[...] Consta dos autos de Inquérito Policial que, no dia 08 (oito) de dezembro de 2020, por volta das 16h50min, na Rua José Valeriano Costa, bairro Cidade Velha, nesta cidade e comarca de Barra do Garças-MT,
NEYRON SANTOS MOREIRA recebeu e conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta Honda 100, Biz Es, cor vermelha, Ano 2001, Placa KEJ0353/MT
.

Segundo apurado, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento de rotina pelo setor do Porto do Baé, oportunidade em que os componentes da guarnição
visualizaram o condutor da supramencionada motocicleta pilotando-a na contramão de direção da via pública, razão pela qual foi ordenada sua parada por meio de gestos e sinais sonoros (giroflex e sirene), mas este ignorou a ordem policial e continuou o seu percurso, o que ocasionou o acompanhamento por parte dos militares.

Assim, o denunciado foi alcançado pelos militares quando já estava sobre a ponte do Rio Garças e,
ao serem checados os dados da motocicleta, apurou-se que havia registro policial de ocorrência de furto/roubo
, figurando como vítima Anderson Dias Ferreira, motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão em flagrante.

Ainda e ao ser inquirido em sede de Delegacia de Polícia, o denunciado negou a autoria delitiva,
aduzindo que a motocicleta supostamente pertencia a um terceiro desconhecido, não sabendo ofertar dados acerca da aludida pessoa, o que demonstra saber da origem criminosa do bem, pois também não portava qualquer documento do veículo
(Termo de Interrogatório à id. 49310116 – Pág. 09/10) [...]”.

Após regular instrução processual, o Juízo condenou o acusado à pena
de 01 (um) ano de reclusão, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de receptação.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso buscando a absolvição do acusado, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal, afirmando que “
o Douto Magistrado Monocrático proferiu condenação sem provas da ocorrência do ilícito e ao argumento dedutivo de que o apelante incorreu, cônscio, nos elementos exigidos à configuração da receptação
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, analisou com profundidade as provas amealhadas e a pretensão recursal, emitindo o seguinte parecer:

“[...] Narra a denúncia que:

“(...) no dia 08 (oito) de dezembro de 2020, por volta das 16h50min, na Rua José Valeriano Costa, bairro Cidade Velha, nesta cidade e comarca de Barra do Garças-MT, NEYRON SANTOS MOREIRA recebeu e conduzia, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente na motocicleta Honda 100, Biz Es, cor vermelha, Ano 2001, Placa KEJ0353/MT.

Segundo apurado, a Polícia Militar estava realizando patrulhamento de rotina pelo setor do Porto do Baé, oportunidade em que os componentes da guarnição visualizaram o condutor da supramencionada motocicleta pilotando-a na contramão de direção da via pública, razão pela qual foi ordenada sua parada por meio de gestos e sinais sonoros (giroflex e sirene), mas este ignorou a ordem policial e continuou o seu percurso, o que ocasionou o acompanhamento por parte dos militares.

Assim, o denunciado foi alcançado pelos militares quando já estava sobre a ponte do Rio Garças e, ao serem checados os dados da motocicleta, apurou-se que havia registro policial de ocorrência de furto/roubo, figurando como vítima Anderson Dias Ferreira, motivo pelo qual foi lhe dada voz de prisão em flagrante. (...)” [Denúncia – ID no 181126684].

Ao ser interrogado em juízo o Apelante negou a autoria dos fatos a ele imputado, declarando que no dia dos fatos, pegou a motocicleta emprestada para levar a sua esposa na casa da sua mãe, pois a mesma estava muito alcoolizada. Argumenta que ao deixar sua esposa na casa da sua genitora e retornar, nesse meio tempo, foi abordado pela força tática da Polícia Milita, todavia, alegou que não tinha conhecimento de que a motocicleta era roubada. Declarou também que não conhecia, nem sabia o nome do rapaz que lhe emprestou a moto, pois havia conhecido ele na praia, porém, posteriormente teve conhecimento do nome da pessoa que emprestou a moto, sendo o nome dele “Dari Soares de Amorim”.

Muito embora o Apelante tenha alegado o desconhecimento da origem ilícita do veículo, o mesmo foi preso em flagrante na posse da “res furtiva” fato, que, em princípio, já configura o crime de receptação.

Ademais, a materialidade restou devidamente comprovada nos autos, através do auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, auto de apreensão, termo de apreensão, auto de avaliação indireta e pelos depoimentos das testemunhas, colhidos na delegacia e confirmados em juízo.

Inobstante a isso,
as demais provas dos autos também apontam para a comprovação da autoria delitiva, tendo em vista os depoimentos colhidos extrajudicialmente e em juízo pelos Policiais Militares que realizaram a abordagem do Acusado.

Ao ser inquirido, em juízo a testemunha Renato Sousa, que realizou a abordagem do recorrente, declarou o seguinte:

“(...) Renato: Foi sim. A gente foi lá fazendo rondas próximo Porto do Baé, lá avistamos a motocicleta vindo na contramão. Foi feito um breve acompanhamento. Foi, se não me engano, próximo a ponte, feito abordagem. No Momento da verificação, foi constatado que se tratava de roubo ou furto, não me recordo ao certo, e ao indagá-lo sobre a questão da motocicleta, o mesmo falava que tinha pegado de um rapaz, se não me engano tatuado, alguma coisa assim. Foi deslocado até na residência que ele falou que estaria o rapaz e não houve êxito na localização de ninguém e foi feito o boletim de ocorrência.

Promotor de Justiça: Então ela alegou que tinha pego essa motocicleta de uma outra pessoa, mas ele não conseguiu identificar devidamente essa pessoa, é isso?

Renato: Ele não sabia quem que era não.

Promotor de Justiça: OK, muito obrigado. Sem mais Excelência. (...)” [Mídia da audiência de instrução – ID no 181126714].

A testemunha Daniel Paulino de Santana, que também participou da abordagem do Recorrente, declarou em juízo que:

“Daniel: Eu recordo... não recordo totalmente os detalhes, mas eu me recordo um pouco dessa ocorrência. A gente estava numa rua. É no deslocamento ali no Porto do Bae...na hora que vai entrar ali naquele locais movimentados, do Porto do Baé, tem uma rua lá que ela é contramão, um pedacinho da rua, né?. ..E ele vinha no sentido contrário da rua, na contramão. Diante dessa situação, a gente foi tentar verificar é que estava acontecendo, momento que a gente tentou fazer que ele parasse ali para a gente verificar a situação que estava na contramão.

Ele não parou, não obedeceu a ordem de parada, então a gente ... automaticamente, foi verificar atrás deles para ver realmente o que havia acontecido.

A gente se deslocou até ali, na ponte né? do Rio Garça, onde nós conseguimos fazer a abordagem do mesmo né?...Aí foi constatado que o veículo se tratava de um veículo de roubos e furto.... Aí ele estava sem documentação, aí foi o momento que a gente ia conduzir ele pra fazer o boletim de ocorrência. Ele relatou que ele tinha pegado esse veículo emprestado de um colega dele. Lá na residência que ele morava, que era uma kitnete...

Aí ele insistiu, insistiu, a gente falou: então vamos verificar o fato para ver se esse rapaz realmente está lá... que ele tá falando que é o dono do veículo, né? .... A gente foi no local e não encontramos ninguém lá no local. Aí, diante dessa situação, nós deslocamos lá pra central de atendimento, onde nós fizemos o boletim de ocorrência e em seguida a gente entregou na polícia judiciária civil.

Promotor: Então vocês foram lá nessa kitnete não encontrou ninguém, e ele não deu maiores dados sobre essa pessoa?

Daniel: Não. Ele falou que os dados que ele... acho que ele não tinha totalmente conhecimento de quem que era assim...eu falo no sentido de nome, de local que estava, né? ... Aí como não encontramos ninguém que ele falou ...das as características que ele falou...a gente só conduziu ele, lavramos o boletim e entregamos na polícia civil.

Promotor: Entendi, mas essa quitinete que vocês foram é da casa da pessoa que vocês abordaram a ou seria a suposta casa do amigo dele... que ele disse?

Daniel: O que ele relatou para a gente é que a casa ...que a quitinete que ele morava, o rapaz que estava com a moto, né? E que falou que estava na residência dele.

Promotor: Entendi. Tá certo! Muito obrigado, sem mais, Excelência (...)” [Mídia da audiência de instrução – ID no 181126710].

Insta salientar, que
os depoimentos prestados pelos policiais gozam de fé pública e somente deverá ser afastado em caso de má-fé, o que não é o caso dos autos
.

Nessas hipóteses, é certo que
“a palavra dos policiais, séria, coerente e convincente, é prova idônea a embasar o juízo condenatório, mormente inexistindo qualquer elemento probatório indicativo de que tivessem motivos ou justificativas para prejudicar indevidamente o réu”(TJMT; APL 83559/2018; Rel. Des. Paulo da Cunha; Julg. 04/12/2018; DJMT 07/12/2018; Pág. 133).

Aliás, sobre o assunto, o Enunciado Orientativo no. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, desta E Corte de Justiça, preconiza que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Vale ressaltar, também, que
o ônus da prova incumbe a quem faz, consoante dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal
, in verbis:

“Art.156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008) (...)”

E, nesse sentido, conforme bem fundamentou o douto Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais:

“[...] as circunstâncias fáticas apuradas nos autos apontam que o sentenciado detinha pleno conhecimento acerca da origem espúria do veículo, porquanto recebeu de terceira pessoa, que apenas a identificou durante a oralidade instrutória, aduzindo o recorrente que mesmo que fosse oitivada tal pessoa não viria a confessar os fatos, não se desincumbindo assim do ônus de comprovar a sua versão acerca dos fatos.

Ora,
o processado foi encontrado na posse do mencionado automóvel e ao ser abordado pelos agentes de Segurança Pública não acatou ordem de parada, circunstância que evidencia o conhecimento do apelante da condição ilícita do bem, afastando assim a alegação de ausência de dolo
.

Não é despiciendo ressaltar, ainda, que os fatos aqui apurados foram descortinados após impingidas investigações pela Polícia Civil. Ora, a própria vida pregressa do recorrente aponta uma predileção por atos espúrios, razão pela qual não há falar em ausência de dolo para a prática do crime. [...]” (Contrarrazões - ID no 181126720).

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria e as alegações de ausência de dolo pela defesa, observo que o delito encontra-se devidamente configurado nos autos, não merecendo reparos a sentença ora combatida.

Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo DESPROVIMENTO do recurso de apelação interposto [...]”.

Após aprofundada análise do arcabouço probatório, compartilho do mesmo entendimento acima transcrito, motivo pelo qual adoto o parecer,
per relationem
, como fundamento para
negar provimento ao presente apelo
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024